Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706259-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LENO DE ALMEIDA RAMOS AGRAVADO: BENJAMIM BARROS D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 17310547, informo que o pedido de retirada dos autos de pauta virtual, e consequente inclusão em pauta presencial, pode ser feito por qualquer das partes, inclusive pelos vogais ou a critério do Relator do processo, conforme estabelecido na Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, que regulamenta a implementação do Projeto Sessão Virtual no Processo Judicial Eletrônico – PJE. Entretanto, calha frisar na oportunidade que o deferimento da inscrição para sustentação oral das partes não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) Autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Desse modo, indefiro pedido constante na referida petição e mantenho a determinação de retirada dos autos de pauta virtual para inclusão em pauta presencial, ficando a análise do cabimento de sustentação oral para oportunidade do julgamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator